Tribunal: STF
Processo: ARE 1348436
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA. NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A LESÃO E A ATIVIDADE PROFISSIONAL NÃO CARACTERIZADO. INFORTÚNIO LABORAL NÃO COMPROVADO. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO MISERO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO. 



    ‘Os benefícios acidentários pressupõem não apenas que haja incapacidade para o trabalho (parcial ou total; temporária ou permanente), mas também que ela esteja relacionada à profissão. Faltando um desses requisitos - ou ambos -, o pedido é mesmo improcedente. (TJSC, Apelação n. 0301322-94.2017.8.24.0081, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 18- 06-2020). 



    CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DO SEGURADO. EXEGESE DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/91, ART. 35, "E", DA LCE 156/97, E SÚMULA 110 – STJ. 



    Ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios deve ser dispensada a parte demandante, por estar contemplada pela isenção de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/9, art. 35, "e", da LCE 156/97, e Súmula 110 do STJ.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, não foram providos.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja declarada a incompetência da Justiça Estadual, nos termos do RE 638483 (Tema 414 do STF), determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal pra processamento e julgamento do feito”. 



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso – Presidente, reconheceu a repercussão geral da matéria em debate nestes autos e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho. O acórdão do referido julgado ficou assim ementado:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe de 31/8/11).



    No caso dos autos, a autora ajuizou ação previdenciária postulando a concessão de auxílio-acidente em virtude de incapacitação laboral decorrente de acidente de trabalho. Neste ponto, extrai-se o seguinte excerto da sentença de primeiro grau:



    “Cuida-se de ação acidentária na qual a autora postula a concessão de auxílio acidente, decorrente de incapacitação supostamente advinda de acidente de trabalho/trajeto sofrido pela autora, que veio a cair, sofrendo fraturas no tornozelo direito.



    Assim, ao contrário do que sustentado pela parte recorrente, não há falar em competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    No mais, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “No que atine ao cabimento do benefício, esclareça-se que a perícia judicial foi conclusiva ao atestar a lesão que acomete a segurada, bem como a existência de redução permanente da sua capacidade laborativa. Contudo, em que pese estarem dispostos esses imprescindíveis elementos para a concessão da benesse postulada, não houve prova de que a lesão tenha gênese no exercício da atividade laborativa. Diga-se ainda, que analisando os autos, não se encontrou qualquer informação ou documento que pudesse comprovar a ocorrência do específico acidente de trabalho (trajeto) supostamente sofrido, conforme noticiado pela autora (Evento 1, PET1, p. 2). 



    Com efeito, em contrapartida, observa-se nos autos duas informações que demonstram que o infortúnio não teve qualquer relação com o seu trabalho ou com eventual deslocamento, sendo a primeira retirada de um exame médico pericial realizado pelo INSS em 28/08/2015, em que a autora refere ter sofrido uma queda de própria altura em 31/07/2015 (Evento 19, INF3, p. 3), e outra da própria perícia judicial, onde a demandante informou que saiu do trabalho, foi em casa, e depois dirigiu-se ao supermercado, quando teve uma entorse no tornozelo direito (Histórico da Patologia, Evento 44, p. 2).



    Destaque-se que, entre outras, a prova do nexo etiológico poderia ter sido realizada por CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), ou na sua ausência, o que ocorre in casu, por meio testemunhal, pretensão não aproveitada pela requerente. 



    Nesse contexto, em que pese a costumeira prática de aplicação do princípio in dubio pro misero em ações acidentárias quando na hipótese de fundada dúvida, ainda que considerada a hipossuficiência do segurado, deve o processo atender aos ditames do art. 373, I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Aliás, em precedente citado pelo eminente Des. Vanderlei Romer na AC n. 2007.033795-3, de Criciúma, j. 08.10.2007, resta estampada a obrigação do segurado em produzir provas relativas à comprovação de que a lesão incapacitante tenha origem no exercício da atividade laborativa. Veja-se: 



    (...)



    Desse modo, não sendo possível inferir que a situação deficitária tenha sido resultante do acidente de trabalho noticiado nos autos, a não ser pela versão manifestada pela própria requerente, melhor não resta que reconhecer a ausência do nexo etiológico indispensável à outorga do benefício postulado, razão pela qual impõe-se, no mérito, o provimento do recurso do INSS para afastar a pretensão deduzida na peça vestibular.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório contantes dos autos, providência vedada do âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte.



    Tratando especificamente do tema em análise, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.314.798/SP (DJe de 26/03/202), que bem aborda a questão:



    “DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    Acidente do trabalho Lesões por esforços repetitivos em membro inferior esquerdo - Laudo pericial que atesta incapacidade parcial e temporária, não enquadrável na legislação - Ausência, também, de comprovação do nexo causal Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido. Nego provimento ao recurso, com observação. (eDOC 3, p. 124)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se a competência da Justiça Federal da 3ª Região para o processamento e julgamento da causa, pois não constatado o nexo causal laboral para a concessão do auxílio-acidente, porém confirmada a incapacidade laborativa parcial e temporária, o requerente teria direito a benefício previdenciário por incapacidade, devendo ter sido aplicado o princípio da fungibilidade. (eDOC 4, p. 33)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o RE-RG 638.483 (Tema 414 da sistemática da repercussão geral), assentou que “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    ‘RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”. (RE 638.483 RG, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)



    No caso dos autos, o recorrente requereu a concessão de auxílio-acidente na forma do art. 86 da Lei n. 8.213/91, apontando como causa de pedir remota a existência de uma lesão/sequela (“tenossinovite do tibial posterior, enteospatia junto a inserção do calcâneo e pequeno derrame articular em recesso anterior e medial do tornozelo”) decorrente de acidente de trabalho. 



    A teor da jurisprudência dessa Corte, acima citada, é competente a Justiça Estadual para a análise de pretensão que visa a concessão de benefício previdenciário relativo a acidente de trabalho. 



    Dessa forma, não há se falar em competência da Justiça Federal para análise do pleito formulado pelo recorrente. 



    Acrescenta-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório constante dos autos, consignou que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. A esse propósito, cito trecho do acórdão recorrido: 



    Devidamente processado, o feito culminou com o decreto de improcedência do pedido, desfecho do qual compartilho. 



    Ao exame físico do segmento em análise, à exceção da queixa de dor, verifica-se ausência de alterações clínicas. Na verdade, o quadro apurado beira a normalidade (fl. 201). 



    E, não obstante o diagnóstico de 'tendinopatia esporão ósseo do tendão calcâneo esquerdo, fasite plantar, tenossinovite tibial posterior do tornozelo esquerdo', a conclusão final do médico judicial foi pela existência de uma incapacidade parcial e temporária (fl. 201). 



    Ora, para a concessão de auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez, a legislação exige consolidação das lesões, ou seja, definitividade em relação à redução da aptidão de trabalho do segurado. 



    De outra parte, o auxílio doença requer temporariedade do estado de incapacidade, porém, esta deve ser total. 



    Sendo parcial, significa dizer que a hipossuficiente pode exercer funções de menor complexidade ou que não exijam esforços físicos, enquanto se submete ao tratamento visando a cura total do quadro clínico. 



    Em outras palavras, o legislador entendeu que essa situação não faz jus a qualquer amparo. (eDOC 3, p. 125-126)



    Portanto, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente